Tribunal: TJMT
Processo: 0022105-66.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0022105-66.2017.8.11.0042
RECORRENTE: DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 96488497):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO MESMO CÓDEX – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO QUE CONSTITUI MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 2) MÉRITO – 2.1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – 2.2) PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE VER O DELITO DE RECEPTAÇÃO ABSORVIDO PELO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS E QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – APELO DESPROVIDO.
1) Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, mormente quando a residência do réu foi apontada pelos autores do crime de roubo perpetrado momento antes como o local em que teriam deixado o celular subtraído mediante troca por drogas. E, não obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória;
2.2) Considerando que o conjunto probatório atesta que o apelante estava exercendo o comércio malsão em sua residência, inclusive com o recebimento a título de “moeda de troca” de objeto de origem ilícita, escorreita a condenação pelos crimes de narcotráfico e de receptação em concurso material, não havendo falar em absorção deste por aquele, por se tratar de delitos autônomos, cada qual tutelando bens jurídicos completamente distintos.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta ofensa ao “direito de inviolabilidade de domicílio, previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior; no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente)”, bem como afronta aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, além de violar o princípio da consunção, ao argumento de “nulidade de toda a ação policial que deu causa a esta ação penal, em razão da violação de domicílio do réu; e à necessidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação e tráfico de drogas.” (Id. 105173967)
Recurso tempestivo (Id. 105182990).
Contrarrazões (Id. 107994489).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Ocorre que na hipótese, além dos policiais que atenderam a ocorrência atestarem que houve a autorização da esposa do apelante para a entrada na residência, inequívoca ainda a situação de fundada suspeita derivada da ocorrência de um roubo anterior, onde a vítima reconhecera os autores do referido ilícito, os quais efetivamente apontaram a casa do apelante como sendo o local em que haviam realizado a troca do celular subtraído por entorpecentes.
Ou seja, o delito de tráfico de drogas fora inclusive descortinado fortuitamente e antes mesmo da entrada dos policiais na residência, não havendo falar na nulidade arguida, agregando-se à ocorrência do fenômeno denominado de serendipidade.
Assim, diante do apontamento da residência do apelante como o local onde teria sido deixado o celular roubado da vítima mediante a troca por drogas, indicando-se expressamente a ocorrência de fatos definidos como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deparou-se com elementos concretos que compunham o cenário de flagrância.
Ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente de tráfico de drogas, o que veio a ser corroborada pela apreensão não só do celular subtraído da vítima do roubo, mas também de drogas.
Desse modo, inexiste ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia as atividades ilícitas.
Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente...” (STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.
Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.” (Id. 95930478)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia a nulidade das provas recolhidas em sua residência, diante da ausência de diligência investigativa, da não comprovação do requisito de urgência e de fundadas suspeitas capazes de “legitimar o ato de entrada no domicílio sem mandado.” (Id. 96488496)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ademais, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos legais supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça